Tribunal: TJBA
Processo: 8033596-81.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033596-81.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FABIO DOS SANTOS SOARES

Advogado(s)
:
DIEGO ROBERTO DA CRUZ

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA e outros (3)

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, ISABELA RIBEIRO SILVA, MARCELA VIANA DE CARVALHO, SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de liminar para limitação dos descontos incidentes sobre os proventos do consumidor.

II. Questão em discussão:

2. A possibilidade de concessão de tutela antecipada para limitar descontos em folha de pagamento em razão de superendividamento, com fundamento na Lei nº 14.181/2021.

III. Razões de decidir:

3. Presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC.
4. Comprovação do comprometimento da renda líquida do agravante em mais de 80%.

5. Aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana e garantia do mínimo existencial.

6. Precedentes jurisprudenciais favoráveis à suspensão parcial da exigibilidade de débitos para assegurar subsistência mínima.

7. Tutela de urgência parcialmente concedida para limitar os descontos a 50,82% da renda líquida.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e parcialmente provido.

É possível a antecipação da tutela para limitar descontos sobre vencimentos quando comprovada situação de superendividamento, com fundamento na Lei nº 14.181/2021.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 995, 1.015, 1.019, I; CDC, art. 104-A e seguintes; Lei nº 14.181/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8033596-81.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
FÁBIO DOS SANTOS SOARES
e Agravados
BANCO BRADESCO S/A
,
BANCO MASTER S/A
,
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA
e
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira
Relator